Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Comprove o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a inexistência de ações/recursos pendentes fim de verificar a existência de eventual litispendência, conforme item IV do Termo de Transação. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA